Tribunal: TJDFT
Processo: 0713991-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713991-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: H. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: PAUHLYANE ALVES GALVAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0704891-30.2023.8.07.0007 ajuizada por H.A.G, representada pela genitora, em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 153621592 do processo originário): "(...) Nos termos do art. 300, do CPC, reputo que a requerente demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência vindicada A autora trouxe ao feito diversos documentos que demonstram que a requerida, ao menos em sede de cognição sumária, informou ter admitido sua inscrição como beneficiária do plano de saúde contratado e, subitamente, dois dias antes de início de vigência do plano, cancelou o pedido sem qualquer motivação idônea O contrato de plano de saúde é regulado e a recusa deve ser devidamente motivada, não sendo lícito que se baseie em aspectos como a idade do requerente. Ademais, a requerida se sujeita aos consectários da boa-fé objetiva, de modo que lhe é interditado agir de forma contrária à posição contratual até então assumida, contrariando a legítima expectativa da autora. A urgência é intuitiva, considerando que a contratação securitária volta-se a proteger o consumidor de incidentes da vida cotidiana que podem acontecer a qualquer momento e, no caso, podem afetar diretamente bens jurídicos de primeira relevância como a vida e a integridade da requerente. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada para determinar à requerida que inclua a requerente no plano de saúde referente à proposta de adesão de ID n. 152712361, no prazo de 24 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, cobrança inicialmente limitada a R$ 60.000,00 Em suas razões recursais (ID 45717083), em preliminar, alegada a ilegitimidade ativa, pois o contrato foi firmado com a pessoa jurídica M &amp; W Serviços de Eletroeletrônicos LTDA e, portanto, não pode a agravada pleitear a continuidade da relação contratual. Argumenta que o contrato empresarial foi rescindido de forma motivada e com fulcro na legislação. Afirma que se trata de exercício regular de direito. Informa que o contrato firmado era coletivo, o qual é regulamentado pela Resolução Normativa n.o 195/2009, que autoriza a rescisão unilateral. Realiza a distinção entre contrato empresarial e contrato familiar. Menciona que para a continuidade da relação é necessária a existência de uma pessoa jurídica, sendo que não pode ser contratado por pessoa física. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, em relação ao pedido de ilegitimidade ativa, verifico que referida questão não foi apreciada pelo juízo a quo. Assim sendo, a ilegitimidade não pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a agravada afirma que o plano de saúde coletivo foi rescindido e visando não ficar descoberta realizou pedido de adesão a novo plano com a ré/agravante. Menciona que a ré/agravante informou que estava tudo certo e ficou aguardando o período de vigência previsto para o dia 16/03/2023. Noticia que dois dias antes da vigência do contrato, recebeu a informação de que a proposta havia sido cancelada, sem qualquer justificativa. Argumenta que a recusa da agravante, sob suposto desinteresse comercial, é completamente ilícita e abusiva, conforme prevê o art. 14 da Lei n.o 9.656/98. Depreende-se da petição inicial que a autora/agravada não impugna a rescisão do antigo plano de saúde mantido entre as partes. Ao contrário, a autora afirma que a ré/agravada aceitou o termo de proposta de contrato, contudo, poucos dias antes do início da vigência do contrato, houve o cancelamento imotivado. Depreendem-se dos documentos juntados que a agravada/autora preencheu o formulário de adesão ao novo plano de saúde com a agravante (ID 152712361 dos autos originários), com início da vigência em 16/03/2023. Observa-se que foi enviada toda a documentação solicitada, bem como foi lhe informado que a proposta havia sido aceita pela contratante, conforme documento de ID 152712366 - pág 2, autos de origem. Contudo, posteriormente, a agravante cancelou a proposta, sem apresentar justificativa. Em juízo de cognição sumária, verifico que, ao que tudo indica, a contratada/agravante realizou proposta de contrato, que foi prontamente aceito pela contratante. Além disso, constam documentos que indicam que a agravante havia comunicado à agravada/autora que a proposta havia sido aceita. Deve-se ponderar que a proposta vincula as partes, conforme prevê o art. 427 do Código Civil: Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. Assim sendo, a proposta realizada e aceita pela contratante gera efeitos e pode ser exigida o seu cumprimento. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que houve proposta aceita e que obriga a contratante. Além disso, a questão de haver recusa justificada para não cumprir a proposta aceita é questão meritória, que deve ser analisada após a instrução processual e o devido contraditório. O fato é que, neste momento processual, existem indícios fortes de que a proposta foi enviada, aceita e vinculou a agravante. Nesse contexto, não restou provada a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor da agravada, que precisa utilizar o plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora